Tribunal: TJDFT
Processo: 0700749-74.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE PRATICADA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÃNEA. ACOLHIMENTO. DOSIMETRIA. QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. DESPROPORCIONALIDADE. COMPENSAÇÃO ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Se o acusado confessa a prática da conduta que lhe é imputada, ainda que de forma parcial ou qualificada e mesmo que não tenha servido como fundamento para a condenação, merece o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte de Justiça.
2 O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. A jurisprudência tem admitido como razoável e proporcional a exasperação da pena-base no patamar de 1/6 (um sexto) da pena mínima para cada circunstância judicial valorada negativamente, a não ser que exista fundamentação concreta e específica que justifique a adoção de fração superior, não sendo o caso dos autos.
3. Reconhecida a atenuante da confissão espontânea, procede-se a sua compensação integral com a agravante da reincidência.
4. Recurso conhecido e provido para, mantida a condenação do apelante nas sanções do artigo 129, §§ 1o e 10, do Código Penal combinado com os artigos 5o e 7o da Lei no 11.340/2006 (lesão corporal de natureza grave praticada em contexto de violência doméstica contra a mulher), reduzir a pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão para 01 (um) ano, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, mantido o regime inicial semiaberto.